Tribunal: STF
Processo: ARE 1572234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR COM BASE NO VENCIMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ PAGAMENTO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. MUNICÍPIO QUE NÃOS E DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO DO APELO AUTORAL E DESPROVIMENTO DO APELO DO ENTE MUNICIPAL.



    - Determina a Carta Magna (art. 7º, VIII) que o valor correspondente ao 13º salário seja calculado com base na remuneração integral dos servidores, sendo ela composta não só do vencimento básico, mas também de todas as parcelas recebidas pelo funcionário, tais como os adicionais e as gratificações. Nesses termos, observando-se dos contracheques, verifica-se que o valor pago foi inferior ao devido, agindo com acerto o magistrado de base ao condenar o demandado a realizar o complemento dos valores.



    - O ônus da prova quanto ao direito alegado pela parte recorrida é do Município, por constituir fato extintivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, II, CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VIII; e 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente